Tribunal: TJES
Processo: 5017444-17.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017444-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: RICARDO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017444-17.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

RECORRIDO
: RICARDO DE ALMEIDA TOLEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.

CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 37 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, alega a parte autora adquiriu junto a Requerida passagem aérea com origem em Nápoles e destino final Guarulhos, contudo, sofre atraso na ida, com perda de conexão em Frankfurt, o que motiva atraso total superior à 37 horas de viagem, já que somente conseguiu prosseguir viagem no dia seguinte através da companhia Emirates. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 3.420,72 (três mil quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos) e morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a responsabilidade da requerida pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo autor, em razão do atraso do voo, e, sucessivamente, verificar a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Destarte, oportuno delinear que é incontroverso nos autos, por confissão real explicitada em defesa, que o atraso de voo no trecho de Nápoles (NAP) / Frankfurt (FRA), se deu por problemas técnico-operacionais, e que este atraso inviabilizou a ida do consumidor no trecho seguinte de Frankfurt (FRA) para Guarulhos (GRU) no horário previsto, caracterizando assim, a ocorrência de fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos causados aos passageiros. Com efeito, mesmo se considerado que tal evento teria sido imprevisível e inevitável, o que não foi verificado na ocasião, uma vez que intrinsecamente ligado ao serviço ofertado pela ré, está inserido na seara dos riscos da atividade, dos quais o fornecedor não se pode eximir.

7. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso submetendo-o à longa espera para reacomodação em novo voo internacional (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), razão pela qual devida a reparação por danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto comandada
in casu
.

8. A mesma sorte seguir a indenização por danos materiais, vez que, embora a Ré tenha se comprometido à indenizar o Autor de despesas decorrentes do atraso na viagem (fato incontroverso por expressa confissão), não restou devidamente comprovado nos autos o repasse de qualquer quantia, ensejando ainda patente violação a obrigação normativamente imposta de realizar a prestação de adequada assistência ao Recorrido.

9. Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, tem-se que o montante está em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo exorbitante, ausente assistência material pela companhia aérea), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença

(R$ 3.000,00), vez que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)